Tribunal: TJMT
Processo: 1027338-48.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027338-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX ALBERTO DA SILVA - CPF: 009.213.051-84 (RECORRENTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (RECORRIDO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027338-48.2020.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Alex Alberto da Silva

Parte Recorrida(s):
Comati Comercial de Alimentos LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/02/2023

Ordem na pauta:
18

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR, DA QUAL O FORNECEDOR USUFRUI PARA FINS COMERCIAIS E ECONÔMICOS – EFETIVO EXERCÍCIO DO DEVER DE VIGILÂNCIA NÃO DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 20.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É dever do fornecedor manter a vigilância no estabelecimento comercial, com o intuito de prezar pela proteção do consumidor e de seus próprios funcionários, pois a clientela se vale da legítima expectativa de segurança ao optar por uma empresa, a qual também é usufruída por esta, que visa obter benefícios financeiros.

Não se desincumbindo do ônus de comprovar sua conduta preventiva a fim de evitar o delito patrimonial, e ainda demonstrando sua omissão em relação ao episódio e à segurança dos clientes, é cabível a responsabilização do Supermercado ao ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos pelo consumidor no interior do estabelecimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente a demanda, por entender que, havendo emprego de violência, a obrigação de resguardar a segurança da sociedade seria do poder público, isentando, portanto, a empresa ré da responsabilidade de ressarcir os prejuízos sofridos pelo demandante.

O recorrente insurge-se alegando que se encontrava no interior do estabelecimento comercial de propriedade da empresa ré, no dia 17/01/2020, por volta de 12h50min, quando foi abordado por um criminoso que o ameaçou com arma de fogo, obrigando-o a circular pelo supermercado e entregar diversos pertences pessoais, gerando um prejuízo material na monta de R$ 4.816,00 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais).

Sustenta que o fato se prolongou por 40 (quarenta) minutos, nos quais experimentou pânico e angústia, razão pela qual defende a ocorrência de danos morais a serem indenizados.

Argui que o supermercado não lhe prestou qualquer assistência, e que, em razão da ausência de mecanismos de segurança suficientes no local, está caracterizada a omissão da ré, o que implica em sua responsabilização civil.

A parte ré foi declarada revel e apresentou contrarrazões no id. 142217160.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Em relação ao delito patrimonial em que se fundamenta esta ação, vê-se que o autor comprova suficientemente o episódio, trazendo Boletim de Ocorrência
, além de quatro matérias publicadas por veículos de comunicação a respeito do fato e uma fotografia de uma funcionária do Supermercado que aduz ter desmaiado ao presenciar o episódio, elementos que a empresa ré não impugna especificamente a legitimidade ou veracidade.

Sobre o tema, sabe-se que, a princípio, a Súmula nº 130 do STJ restringe a responsabilização da empresa, perante o cliente, à “
reparação de
dano ou furto
de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

O STJ, porém, também já foi instado a se posicionar quanto ao delito cometido à mão armada - roubo -, realizando precisa diferenciação quanto a esse tipo de ocorrência em supermercados e
shopping centers
(hipótese dos autos), em detrimento dos mesmos fatos ocorridos em estacionamentos abertos, gratuitos e de acesso público:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula nº 130/STJ, entende que
estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores.
2.
Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo.
3. Embargos de divergência não providos.

(EREsp: 1431606 SP 2014/0015227-3, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/05/2019)

Como visto, naquele caso estava-se diante de
estacionamento aberto, gratuito e de livre acesso por todos
, o que não é a hipótese dos autos, em que o delito patrimonial foi levado a cabo no interior da unidade do Supermercado, área cujo acesso deveria ser objeto de controle e vigilância.

Para além disso, a adoção desse raciocínio não afasta o dever dos comerciantes de zelar pela segurança de sua clientela no interior dos estabelecimentos, adotando as medidas possíveis e disponíveis a seu alcance para evitar imbróglios como o discutido nestes autos.

Esse é, aliás, o entendimento fixado há tempos no âmbito do C. STJ, em relação a supermercados de grande porte e estabelecimentos congêneres:

“A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo hipermercado e pelo shopping center, porquanto a principal diferença existente entre estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de induzir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas.

- Por ser a prestação de segurança e o risco ínsitos à atividade dos hipermercados e shoppings centers, a responsabilidade civil desses por danos causados aos bens ou à integridade física do consumidor não admite a excludente de força maior derivada de assalto à mão arma ou qualquer outro meio irresistível de violência. - A condenação em danos materiais e morais deve estar adstrita aos limites do pedido, sendo vedada a fixação dos valores em salários-mínimos.” (REsp 419.059/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 29/11/2004).

Dessa maneira, é translúcido o dever do comerciante de manter vigilância no estabelecimento, com o intuito de prezar pela segurança do consumidor e de seus próprios funcionários, bem como a possibilidade de sua responsabilização em caso de omissões relevantes.

Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação por parte da recorrida acerca da sua conduta preventiva para evitar situações como a experimentada pelo autor.

E mais, ficou demonstrada a sua omissão e negligência no presente caso, pois o recorrente permaneceu sob ameaça durante 40 (quarenta) minutos no interior do estabelecimento, e a recorrida sequer demonstrou que seu sistema interno de vigilância, de alguma forma, identificou a situação, quiçá que acionou o poder de segurança pública a fim resguardar a proteção e até mesmo a vida do consumidor.

Ainda, é evidente que o autor se valeu da legítima expectativa de segurança ao tornar-se consumidor do Supermercado da ré, a qual também é usufruída pela empresa, que visa obter benefícios financeiros, atraindo a clientela, entre outros fatores, por uma aparência de vigilância e proteção ofertadas pelo porte e renome do estabelecimento.

Como reconhece a jurisprudência pátria,
“ninguém espera que ir ao mercado para comprar alimentos e itens de primeira necessidade pode se transformar em um crime, em decorrência de roubo dos objetos constantes do interior do veículo, ocorrido nas dependências do supermercado”

(TJ-SP - AC: 10240403520148260100, Relatora Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2017).

Portanto,

como a ré

não comprovou a adoção de quaisquer medidas ao resguardo da segurança do consumidor ou visando a minoração dos riscos e danos a que restou submetido, é certo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, com essas considerações, concluo pela presença de fortuito interno, o que enseja o reconhecimento da falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -, e o consequente dever de reparação civil do autor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ROUBO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO.
LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 71006239982, Relator Luís Francisco Franco, Terceira Turma Recursal Cível, DJ 31/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ASSALTO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CARACTERIZAÇÃO

- VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - CABIMENTO. -
Considerando a previsibilidade dos crimes contra o patrimônio, a ocorrência de assalto no estacionamento do Supermercado Requerido não configura fortuito externo, de modo que tais delitos, ainda que praticados por terceiros, integram o risco da atividade comercial
- Verificado que os clientes, membros de uma mesma família, foram vítimas de ação delituosa ocorrida nas dependências do Réu (Fornecedor de serviços), é manifesto o prejuízo moral personalíssimo sofrido por cada um dos Autores, a ensejar a condenação do Demandados na reparação do dano anímico aferível in re ipsa - O valor da indenização por lesão extrapatrimonial deve ser estabelecido de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, e em atenção aos parâmetros adotados pelos Tribunais - Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios são aplicados da citação. (TJ-MG - 10000181130188001, Relator Roberto Vasconcellos, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, DJ 23/08/2019)

Desse modo, é devido o ressarcimento material relativo aos itens subtraídos, pois a verossimilhança dos fatos narrados pelo recorrente, a ausência de impugnação por parte da demandada e as provas anexadas pelo autor (extrato que demonstra o saque, recibo do pagamento das joias, etc.) autorizam o pagamento total de R$ 4.816,00 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais).

Considerando, ainda, os elementos colhidos nos autos, concluo pela fixação de indenização por danos morais, na quantia para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a qual se afigura condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais para:

1.

Determinar
o ressarcimento do dano material na monta de R$ 4.816,00 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

2.

condenar
a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária também pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023